Tribunal: STM
Processo: 7000695-07.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000695-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARCUS PAULO VELOZO
ADVOGADO: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB: AL11063)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo íntegro o Acórdão
recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000695-07.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCUS PAULO VELOZO.
ADVOGADO:
DR. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTENTO DE DESVIO OU LOCUPLETAMENTO
INDEVIDOS. FATO ISOLADO. OFENSA AOS ASPECTOS ÉTICOS E MORAIS DELINEADOS
PELO ESTATUTO DOS MILITARES NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Embargos Infringentes e de nulidade opostos contra Acórdão não unânime deste STM
no sentido de que os fatos praticados pelo Embargado foram condizentes com uma
conduta isolada e insuficiente para demandar indignidade e incompatibilidade para
com o oficialato, sobretudo porque não restou demonstrada má-fé ou locupletamento.
Todo Oficial condenado pela Justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade
por prazo superior a dois anos, cuja sentença tenha transitado em julgado, fica sujeito
à declaração de indignidade e/ou incompatibilidade para com o Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, em julgamento por Tribunal Militar, de
forma que sejam avaliados os efeitos da conduta delitiva nos ditames dos artigos 28
e 31 do Estatuto dos Militares.
No caso, verifica-se que os fatos praticados pelo Embargado são condizentes com
uma conduta isolada e insuficientes para demandar indignidade e incompatibilidade
para com o oficialato.
Restou comprovado nos autos que o Oficial efetuou a venda de bem pertencente à
Organização Militar sem licitação, no entanto, a alienação visou atender aos
interesses da Administração Militar naquela oportunidade, haja vista que a
negociação não foi realizada de forma fraudulenta, mormente porque os valores
obtidos por meio da alienação foram convertidos em benefícios da própria OM.
Os elogios direcionados ao Embargado reforçam a condição prestigiosa que o Oficial
detinha e detém diante de seus superiores e colegas de farda, demonstrando que ele
nunca teve a intenção de prejudicar o Exército.
Considera-se indigno aquele que pratica ato promíscuo e escandaloso para a Força,
de forma que seja incompatível com a condição do oficialato, o que não configura a
hipótese em tela.
Embora tenham sido consideradas graves as condutas praticadas, já houve
condenação pela Justiça Federal e esta Corte Castrense, ao analisar a Representação,
não percebeu ofensa aos aspectos éticos e morais delineados pelo Estatuto dos
Militares capazes de perpetrar a condenação com a perda do posto e da patente do
Oficial, mormente por se ter demonstrado evidente que o episódio foi algo isolado na
sua trajetória militar.
Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCUS PAULO VELOZO.
ADVOGADO:
DR. RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pelo Procurador-Geral de Justiça
Militar contra Acórdão desta Corte, de 19 de agosto de 2021, que, por maioria, conheceu da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato ofertada em
desfavor o Ten Cel QMB do Exército MARCUS PAULO VELOZO e, no mérito, também por maioria, negou
provimento à Representação, para declarar o Militar digno e compatível para com o Oficialato.

O Embargado foi representado junto a esta Corte com base no inciso VI do § 3º do art. 142 da
Constituição Federal[1] para que fosse declarado indigno e, por conseguinte, condenado à perda do
posto e da patente, em virtude de condenação à perda da função pública transitada em julgado, em
decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em sede de ação de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal nos autos do Processo nº 0048283-65.2012.4.02.510 (evento
1, doc. 1, autos nº7000800-18.2020.7.00.0000).

Consta da Representação Ministerial que o Representado, então Capitão e Chefe do Centro Operacional
de Apoio Logístico - COAL, do 25º Batalhão Logístico, em 26 de março de 2006, alienou, sem observar
o procedimento legal relativo ao processo licitatório, um motor da marca Toyota, modelo 14B, ano
1995, de uma viatura da Unidade, pelo valor, em espécie, de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O objeto foi
retirado da viatura militar VNTE cabine dupla rádio Bandeirante pertencente ao Batalhão Logístico, e a
viatura foi, posteriormente, licitada e alienada pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Por esse
motivo, o Oficial restou condenado pela Justiça Federal ao ressarcimento do dano ao Erário e à perda
da função pública por ato de improbidade administrativa.

Dessa forma, a PGJM requereu, com fulcro no art. 142, § 3º, inc. VI, da Constituição Federal, a
declaração de indignidade do Tenente-Coronel do Exército MARCUS PAULO VELOZO, condenando-o,
por conseguinte, à perda do posto e da patente que ostenta.

Este Superior Tribunal Militar, em Sessão de 19 de agosto de 2021, por maioria, conheceu e negou
provimento à Representação formulada pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o
Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO digno e compatível para com o Oficialato.

O Acórdão restou assim ementado (evento 65, autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000):

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992).
INTERPRETAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO ART. 142, § 3º, VI, DA CRFB/1988.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA, EX OFFICIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO COMO REPRESENTAÇÃO NO INTERESSE DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR A HONRA PESSOAL, O
PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. DESPROVIMENTO DO PLEITO DO MPM.
DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
movida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército
condenado pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa, com base no
art. 12 da Lei nº 8.429/1992, em cuja decisão foi aplicada a pena de perda da função
pública. O cabimento da presente Representação sustentado pelo PGJM fundamenta-
se na necessidade de preservação da atribuição do Ministério Público Militar e da
competência exclusiva do STM para julgar Oficial das Forças Armadas quanto à perda
do posto e da patente, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988.
2. Embora a condenação em ação de improbidade administrativa não conste
expressamente no inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem
no rol previsto no art. 120 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se
como possível que tais condenações, quando transitadas em julgado, devam
constituir hipóteses de sujeição do Oficial das Forças Armadas a julgamento ético-
moral perante o STM, que poderá, a depender da gravidade dos fatos, resultar na
declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato, legitimando,
dessa forma, a propositura da respectiva Representação para Declaração de
Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que ocorre
com condenações na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos.
3. Apesar de constar no art. 37, § 4º, da CRFB/1988, que os atos de improbidade
administrativa importarão em perda da função pública na forma e gradação prevista
em lei, é certo que a própria Carta Magna confere aos Oficias das Forças Armadas um
caminho específico, especial, para a perda da função pública, sendo, pois, necessário,
em conformidade com o entendimento do PGJM, conferir ao art. 12 da Lei nº
8.429/1992 uma interpretação conforme o disposto no art. 142, § 3º, VI, da
CRFB/1988. Nessa seara, a condenação transitada em julgado em ação de
improbidade administrativa, de natureza extrapenal, deve ser reconhecida como
instrumento hábil a dar ensejo à Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de não conhecimento da
Representação, suscitada, ex officio, pelo Ministro-Revisor, que se rejeita. Decisão por
maioria.
4. Mostra-se incabível o conhecimento da presente Representação como Reclamação,
eis que proposta com base em decisão transitada em julgado, além do que, por
envolver aspectos ético-morais com possível perda do posto e da patente de oficial
de carreira das Forças Armadas, deve ser objeto de apreciação e julgamento por este
Tribunal em sede de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato.
Preliminar de conhecimento da matéria como Reclamação rejeitada, por maioria.
5. De igual forma é inviável o recebimento da matéria, com base no art. 176 do
RISTM, como Representação no Interesse da Justiça Militar, uma vez que o referido
dispositivo trata de processo de natureza administrativa de cunho interno da Justiça
Militar da União, o que não seria diferente na Representação no Interesse da Justiça
Militar, não se amoldando ao caso em tela, que tem por objeto a análise da conduta
de um Oficial das Forças Armadas para fim de Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de conhecimento da matéria
como Representação no Interesse da Justiça Militar rejeitada. Decisão por maioria.
6. O fato ensejador da condenação ocorreu em 2006, no qual, apesar de ter sido
praticado com inobservância de norma legal, não se verificou qualquer intenção de
desvio ou locupletamento por parte do Representado, não havendo indício de crime
militar, conforme reconheceu o próprio Ministério Público Militar por ocasião em que
apreciou os autos do respectivo Inquérito Policial Militar.
7. No caso, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de
improbidade administrativa elementos que possam justificar o afastamento do
Representado da carreira militar. Sua integridade e honra pessoal mantiveram-se

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
inabaladas. O padrão profissional apresentado ao longo da carreira mostra-se
plenamente aceitável para a caserna. O pundonor militar e o decoro da classe se
encontram preservados. O elevado conceito, o perfil profissiográfico muito acima da
média e a relação de elogios e de menções honrosas de ex-comandantes e do seu
atual Comandante, decorrentes dos bons serviços prestados à Nação, nos meios
militar e civil, é indicativo de que o Oficial Representado reúne condições suficientes
para prosseguir na ativa do Exército.
8. Assim, quanto ao mérito, a pretensão do Parquet Milicen nesta Representação não
há de prosperar, dada a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inserir o
Representado na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. Um fato
isolado na carreira de um oficial que, durante todo o seu caminhar, sempre revelou
total capacidade de permanecer no exercício do seu posto, não deve ser considerado
grave a ponto de lhe subtrair as prerrogativas asseguradas por lei. Desprovida a
Representação, por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7000800-18.2020.7.00.0000
. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Revisor Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação:
13/09/2021)

Irresignado, o ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar opôs os presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado no dia 21 de setembro de 2021 (evento 68, autos nº 7000800-
18.2020.7.00.0000).

Em suas razões, argumenta que os fundamentos utilizados no Acórdão combatido devem ser
novamente analisados, uma vez que a conduta praticada pelo Embargado, ainda que isolada, atentou
contra os princípios éticos e morais exigidos na caserna (evento 1).

Afirma que "não é razoável se concluir, após sua condenação por ato de improbidade, que os aspectos
éticos e morais do militar autorizam sua permanência nas fileiras da Força por ele não ter agido com o
intento de desviar ou de obter para si o valor arrecadado com a alienação direta, até porque, acaso o
militar não quisesse de fato obter para si os valores, haveria optado pela obediência às regras
licitatórias, sabedor, como oficial e então Chefe do Centro Operacional de Apoio Logístico, da gravidade
da violação das citadas regras".

Aduz que a conduta do Embargado macula o pundonor militar, o decoro da classe e até a reputação do
Exército, além de ofender os valores morais e profissionais imprescindíveis à vida militar. Alega que
"no caso concreto, a conduta que motivou a condenação do representado por improbidade
administrativa, com a sanção da perda da função pública, em tudo destoa do que se espera de um
oficial, sobretudo, repita-se, quando ele exerce função de chefia".

Argumenta que não comunga com o entendimento do voto divergente de que deveria,
necessariamente, ser imposta a reforma ao Embargante. Afirma ainda que a conduta do Embargado
"viola os atributos morais e éticos estabelecidos no Estatuto dos Militares, cenário que inviabiliza sua
permanência nas fileiras da Força, sendo certo que de oficiais das Forças Armadas se espera conduta
diametralmente oposta àquela adotada pelo recorrido".

Por fim, requer o acolhimento do recurso para que o Ten Cel QMB do Exército MARCUS PAULO VELOZO
seja declarado indigno e, por conseguinte, seja condenado à perda do posto e da patente que ostenta.

Por Despacho de 1º de outubro de 2021, admiti os presentes Embargos, com base art. 124, inciso II, do
RISTM.

A Defesa, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes para que seja
mantido o Acórdão combatido.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Pretende o Embargante que seja reformado o Acórdão desta Corte que, por maioria, negou provimento
à Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato formulada e
declarou o Ten Cel QMB Ex MARCUS PAULO VELOZO digno e compatível para com o Oficialato.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 142, §3º, incisos VI e VII[2], e o artigo 115 do Regimento
Interno desta Corte[3] ditam que o Oficial condenado na justiça comum ou militar a uma pena superior
a dois anos, em Sentença transitada em julgado, deve ser submetido a julgamento por Tribunal Militar,
de forma que sejam avaliados os efeitos da conduta delitiva nos ditames dos artigos 28 e 31 do
Estatuto dos Militares.

Nesse compasso, ensinam Fernando Capez e Ronaldo João Roth[4], verbis:

"(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por crime
comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse fato, por si
só, não é determinante para a perda da vitaliciedade, mas há necessidade de se
verificar se o fato causou indignidade, ou incompatibilidade com o oficialato; da
mesma forma se o oficial for acusado pelo seu Comandante pela prática de um ato
indigno ou incompatível, de origem administrativa ou ética, esse fato, após o devido
processo legal, será, ao final, processado e julgado pelo Poder Judiciário, que
exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições morais de continuar na
vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas
que permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e patente,
devendo portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de natureza
ético-moral, e essencialmente judicial, não devendo ser confundido com decisão de
natureza administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o julgamento disciplinar
nem aplica punição disciplinar ao militar. Isso compete exclusivamente ao Poder
Executivo (...)" (Grifo nosso).

Dessa forma, a condenação à pena superior a 2 (dois) anos é pressuposto para a interposição da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade do Oficial, não mais se avaliando o
acerto ou o desacerto do edito condenatório, mas, tão somente, a questão ético-moral do Acusado na
conduta delituosa.

Para análise da Representação, portanto, não se devem perquirir os elementos da tipicidade, ilicitude e
culpabilidade da prática delitiva, pois o enfoque, como já registrado, deve ser voltado para os aspectos
éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares, quais sejam:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)".

Na Sessão de 19 de agosto de 2021, esta Corte Castrense, ao julgar a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000800- 18.2020.7.00.0000 entendeu que o Oficial era digno e
compatível para com o Oficialato.

Nos presentes Embargos, o Parquet expõe inúmeros argumentos na tentativa de demonstrar que a
permanência do Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO no Exército brasileiro é incompatível com a moral e
ética, e que embora os fatos tenham sido decorrentes de uma conduta isolada, ensejam a perda do
posto e da patente do Oficial.

Verifica-se que o caso dos autos cinge-se em relação à conduta do Embargado, então Capitão e Chefe
do Centro Operacional de Apoio Logístico - COAL, do 25º Batalhão Logístico, que, em 26 de março de
2006, alienou, sem observar o procedimento legal relativo ao processo licitatório, um motor da marca
Toyota, modelo 14B, ano 1995, de uma viatura da Unidade, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Registra-se, ainda, que o motor foi retirado da viatura militar VNTE cabine dupla rádio Bandeirante,
pertencente ao referido Batalhão Logístico. A carcaça da mencionada viatura foi posteriormente
licitada e alienada pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Compulsando-se os autos, vislumbra-se razão ao Acórdão recorrido, eis que os fatos praticados pelo
Embargado, de fato, são condizentes a uma conduta isolada e insuficiente para demandar indignidade
e incompatibilidade para com o oficialato, sobretudo porque não restou demonstrada a má-fé ou o
locupletamento do Embargado.

Repita-se que o julgamento do presente feito é moral, de modo que não compete a esta Corte julgar o
acerto ou desacerto da condenação por improbidade administrativa, mas se a natureza da infração
cometida leva ou não ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o oficialato.

Extrai-se dos autos que o Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO confirmou ter efetuado a venda do referido
motor sem licitação e que a alienação visou atender aos interesses da Administração Militar naquela
oportunidade, haja vista que a negociação não foi realizada de forma fraudulenta, mormente porque os
valores obtidos através da alienação foram convertidos em benefícios da OM, com pintura de viaturas,
com serviços de capotaria e de borracharia.

Como bem registrado no Acórdão embargado, em que pese não terem sido realizados procedimentos
licitatórios, não ficou constatado o caráter sub-reptício e tampouco o intento de desvio ou
locupletamento indevidos por parte do Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO, in verbis:

"O Parquet Castrense, ao analisar os autos do Inquérito Policial Militar que apurou os
fatos, ressalvou, em linhas gerais, que apesar da irregularidade da conduta por não
terem sido observados procedimentos da Lei nº 8.666/92, além de regras de
regulamento específico do Exército, as circunstâncias levantadas na

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
investigação teriam revelado que a negociação não teria sido feita sub-
repticiamente, mas como medida prática que atendeu interesses da
organização militar na medida que com os valores recebidos da alienação,
segundo afirmação do investigado teria adquirido diversos itens para as
seções de pintura de viaturas, capotaria e de borracharia. Assim, concluiu
que tal conduta não seria apta a configurar delito militar, pois não haveria
dolo de desviar ou de apropria- se em proveito próprio dos valores obtidos
com a venda de bem sob Administração Militar, entretanto, acrescentou que a
irregularidade cometida indicaria, em tese, infração à probidade administrativa
diante do descumprimento de procedimento específico para alienação de bens
do Exército. Em consequência, o então Juiz-Auditor (hoje, Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM) determinou o arquivamento do feito e a remessa de
fotocópias das principais peças do IPM à Justiça Federal - SJR.
Ainda que se possa entender e afirmar que o Órgão ministerial e o Juiz
Federal da Justiça Militar, para tal conclusão, tenham valorizado as
afirmações do próprio indiciado, o fato é que, nas investigações conduzidas,
em nenhum momento constatou-se que o então Capitão VELOZO tenha
agido com a intenção de desviar ou de locupletar-se dos valores obtidos
com a alienação.
Tais aspectos são fundamentais, mormente quando se analisam os
aspectos éticos e morais da conduta de um Oficial, num escopo bastante
peculiar, em que não se busca meramente sancionar o militar pelo ilícito cometido,
mas sim decifrar a subjetividade da índole do comportamento, sobretudo, verificando
a motivação da conduta e os aspectos demeritórios a ela ligados." (Grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que o Embargado sempre se dedicou à carreira de forma exemplar. Gozou de
estimada confiança e respeito de seus superiores hierárquicos e da Administração Militar, tendo em
vista as várias menções elogiosas que recebeu durante sua vida de Oficial. Transcrevo depoimentos e
declarações que corroboram a boa conduta e a moralidade do Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO, que
também foram utilizados como razões de decidir no Acórdão embargado, verbis:

1) Cel ALEX ALEXANDRE DE MESQUITA, ex-Comandante do Centro de Instrução de Blindados, firmou
declaração em 8 de novembro de 2020, após os fatos objetos da Ação de improbidade administrativa
(evento 12, documento 8 dos autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000):

"Nos anos de 2014 e 2015, eu, Coronel Alex Alexandre de Mesquita, atualmente
servindo no Gabinete do Comandante do Exército, comandei o Centro de Instrução de
Blindados General Walter Pires (CIBld GWP) e tive sob o meu comando, no ano de
2015, o então Maj Velozo, atual TC Velozo, que atualmente serve na 8ª Região Militar.
O TC Velozo apresentou-se no CIBld em janeiro de 2015, após proposta de
movimentação deste antigo comandante, que tomou conhecimento que o referido
militar era voluntário para servir na OM.
Na primeira oportunidade após a sua apresentação, o TC Velozo relatou que
estava respondendo a processo judicial, há algum tempo. Na ocasião, transmitiu os
detalhes possíveis, deixando este oficial, então Comandante da OM, ciente do
ocorrido e em condições de melhor aproveitá-lo profissionalmente.
Esse primeiro contato me fez perceber que o TC Velozo era um militar que respondia
espontaneamente pelas consequências de seus atos, de suas decisões e estava
empenhado em esclarecer as suas faltas pretéritas e cumprir os compromissos
assumidos, mantendo o Comando informado sobre as providências tomadas.
Essas demonstrações correspondiam a um relevante senso de responsabilidade.
Esta atitude demonstrou o nível de lealdade que o TC Velozo tinha para com o seu
Comandante. Ao informar o Comando e ao Subcomandante o seu problema com a
Justiça, o TC Velozo externou, também, ética profissional e conduta militar alinhada
com os valores da caserna, caracterizando traços de integridade.
Como Comandante do CIBld e tendo conhecimento dos problemas que o oficial
enfrentava, dediquei atenção especial ao acompanhamento das tarefas
atribuídas ao então Maj Velozo e surpreendi-me positivamente com o desempenho

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
funcional desse oficial, que sempre cumpriu e fez cumprir, de forma natural e
espontânea, as normas e regulamentos, demonstrando exemplar disciplina. Além
disso, o TC Velozo, no período sob o meu Comando conduziu-se pela legalidade,
justiça e ética profissional, dentro e fora do ambiente militar, demonstrado, mais uma
vez, a necessária integridade, para manter-se beneficiário da minha confiança.
Ao longo desse tempo, o TC Velozo, inúmeras vezes, atuou de maneira proativa
sempre orientado pela intenção do comandante, tomando providências adequadas
para sanar situações problemáticas, mesmo na ausência de ordens superiores.
Soube resolver problemas com a autonomia esperada para um Oficial Superior
e executou as suas tarefas sem necessidade de ordem ou fiscalização, externando
destacada iniciativa.
Fruto dessa percepção inicial e por ser oriundo do Quadro de Material Bélico, designei
o TC Velozo para chefiar a Seção de Ensino de Manutenção de Blindados
(SEMB). Essa estrutura do CIBld tinha sido recém-criada e era responsável pela
condução dos Cursos de Manutenção, que deixaram de funcionar após a extinção da
antiga Escola de Material Bélico.
A tarefa do TC Velozo era extremamente difícil, pois ele tinha que organizar
fisicamente as instalações, que funcionavam provisoriamente fora da OM; coordenar
a execução de cerca de uma dezena de cursos e estágios; interagir com outras OM
para apoiar as atividades de ensino; orientar os seus instrutores e
monitores; e coordenar as atividades de ensino com a Universidade Federal de
Santa Maria, que apoiava os cursos e estágios, dentre outras tarefas corriqueiras da
OM. Em todas essas missões, o TC Velozo, obteve sucesso, mercê da sua dedicação,
espírito de cumprimento de missão, conhecimento técnico-profissional e disciplina.
Para que essas e outras missões fossem cumpridas no nível de excelência exigido no
CIBld, o TC Velozo teve que influenciar os seus subordinados, levando-os a cumprir,
de forma adequada, suas missões específicas, e a participar, de forma
proativa, das atividades desenvolvidas pela SEMB. Tudo isso, por meio do exemplo,
características perfeitamente alinhadas ao atributo da liderança.
O CIBld não dispunha de todos os Meios Auxiliares para a condução dos cursos e
estágios e valia-se do empréstimo de materiais de outras OM da Guarnição e até
mesmo de OM de outros C Mil A. Nas atividades sob a coordenação do TC Velozo
todos os materiais utilizados sob empréstimos foram retornados manutenidos e em
excelente estado de uso. Este traço de personalidade demonstrou zelo pelo material
a ele confiado, a preocupação com a OM que emprestou o material e o cuidado em
manter o bom relacionamento entre o Centro e as OM apoiadoras.
Como Chefe da SEMB e Of Superior mais antigo do Quadro de Material Bélico, coube-
lhe desempenhar a função de Oficial de Prevenção de Acidentes dos cursos e estágios
sob a sua coordenação. Oficial experiente e que compreendia perfeitamente o seu
trabalho, planejou, orientou e supervisionou todas as atividades de ensino, com foco
na preservação da integridade física do pessoal e no cuidado com o material. Como
resultado, durante um ano sob o meu Comando, não foi registrado nenhum acidente
ou incidente nas atividades sob a sua responsabilidade. Esse produto demonstra a
sua responsabilidade no cumprimento das missões e capacidade de direção e
controle.
Assim que chegou ao CIBld, por força da sua função, foi designado para integrar o
Grupo Construção Curricular, cuja missão foi revisar todos os documentos de ensino
referentes aos Cursos e Estágios do Centro. Como o TC Velozo já havia servido na
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, atualizou os seus conhecimentos, estudando a
documentação, que tratava do assunto, em paralelo aos seus afazeres nominais. Foi
um período de muito trabalho por parte de todos e o TC Velozo demonstrou uma
grande capacidade de auto aperfeiçoamento, produtividade e, mais uma vez,
responsabilidade, pois cumpriu todos os prazos com resultados à altura da excelência
praticada no CI Bld.
O TC Velozo era um dos oficiais superiores mais antigos do CIBld e inúmeras vezes,
teve que desempenhar funções ligadas à administração da OM e à administração
escolar. Assim, respondeu pela função de Chefe da Divisão de Pessoal, demonstrando
conhecer bem as rotinas de registros de atos em Boletins Internos, peculiaridades da

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
geração de direitos para os militares da OM e controle de pessoal. No desempenho
desse trabalho, novamente, os atributos responsabilidade, lealdade e dedicação
estiveram presentes.
Outra função importante na estrutura do CIBld desempenhada pelo TC Velozo foi a de
Comandante do Corpo de Alunos. Os cursos do CIBld atendem a oficiais e a praças
dos mais diversos postos e graduações, exigindo do Cmt CA uma grande
flexibilidade e camaradagem. Nessa função, O TC Velozo esteve sempre disponível
para solucionar as demandas dos alunos em coordenação com a equipe de instrução
e os demais elementos de apoio do Centro, relacionando-se de forma cordial com
pessoas de diversos níveis hierárquicos e culturais, mantendo sempre o ambiente de
trabalho agradável e produtivo.
Também coube ao TC Velozo responder pela função de Subcomandante. O CIBld é um
Estabelecimento de Ensino complexo e dinâmico, que exige muito do Comandante.
Nesse contexto, um SCmt comprometido, leal e com iniciativa positiva tornam o
Exercício do Comando uma tarefa segura e sem percalços. Foi com esses
atributos que o TC Velozo desempenhou essa missão e coordenou de forma
destacada as atividades do Centro, impedindo a solução de continuidade dos
trabalhos do Estabelecimento de Ensino.
Face ao supramencionado, durante o período de um ano sob o meu Comando no
CIBld, a despeito dos problemas que enfrentava na sua vida pessoal, no que se
refere às demandas judiciais, em nenhum momento esse oficial comprometeu o seu
desempenho funcional.
Não houve, também, nenhum problema de ordem disciplinar nesse período,
principalmente relacionado ao fato em trâmite judicial. Ao longo desse período, o TC
Velozo gozou da plena confiança do Comandante.
Assim, faço registrar esses fatos como forma permitir uma visualização do
desempenho profissional do TC Velozo no período em que esteve sob o meu
comando."

2) Cel GUSTAVO LUIZ SODRÉ DE ALMEIDA, ex-Comandante do 25º B Log (evento 12, documento 11 dos
autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000), in verbis:

"Declaro, para os devidos fins, que o Ten Cel Marcus Paulo Velozo serviu sob o meu
comando, no 25º Batalhão Logístico (Escola) durante o ano de 2005.
Naquela oportunidade, o então Cap VELOZO comandou a Companhia Logística de
Manutenção e foi o Diretor do Curso de Formação de Cabos (CFC).
Dentre os inúmeros atributos evidenciados, destaco o comprometimento, a iniciativa,
o raciocínio lógico e o dinamismo na resolução dos diversos problemas
administrativos e operacionais surgidos e, também, no assessoramento,
invariavelmente correto, ao Comandante do Batalhão.
As condições das dependências internas do batalhão, particularmente os alojamentos
de cabos e soldados das companhias, eram bastante precárias e de difícil
manutenção, em face do quadro de austeridade vivido, exigindo uma gestão eficaz
dos recursos recebidos. Nesse quadro, o Cap Velozo buscou, constantemente,
proporcionar as melhores condições materiais aos seus subordinados, priorizando os
recursos recebidos e deles tirando o melhor proveito.
Conduziu o Curso de Formação de Cabos com muita responsabilidade, organização e
eficiência, sobrepujando as naturais dificuldades de um curso realizado com militares
de mais de 20 (vinte) Organizações Militares em diversas qualificações.
Por fim, no tempo que esteve sob o meu comando, o Cap Velozo apresentou conduta
irrepreensível e desempenho profissional que o qualificaram como um dos melhores
oficiais do Batalhão naquele período."

De igual modo são os registros efetuados pelo Cel R/1 Med JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA, ex-
Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá (evento 12, documentos 12 e 13 dos autos nº 7000800-
18.2020.7.00.0000), do Cel ÁDAMO LUIZ COLOMBO DA SILVEIRA, ex-Comandante do Centro de
Instrução de Blindados (evento 12, documento 7 dos autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000), e do
Cel RONALDO GONÇALVES DOS ANJOS, ex-Comandante da Base de Administração e Apoio do Comando

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c
Militar do Oeste (evento 12, documento 6 dos autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000), todas posteriores
ao fato que ocasionou a Ação de improbidade administrativa.

Veja-se também que há várias referências elogiosas encontradas nas folhas de alterações do
Embargado (evento 12, documento 3 dos autos nº 7000800-18.2020.7.00.0000) a demonstrar
conteúdo relevante para reforçar a elevada estima que o Ten Cel QMB do Exército MARCUS PAULO
VELOZO possuía perante os militares do Exército, sobretudo o elogio feito pelo Gen Div MAURILIO
MIRANDA NETTO RIBEIRO, Comandante da 8ª Região Militar e atual Comandante do Embargado. O
referido Oficial General enfatizou 25 fatos relevantes ocorridos durante a vida profissional do Ten Cel
QMB do Exército VELOZO e ainda destacou que o militar não possui nenhuma punição enquanto
prestou serviço na caserna. Por fim, o Comandante da 8ª RM exaltou o excelente perfil do desempenho
do Embargado, emitido pelo Sistema de Gestão de Desempenho do Exército Brasileiro.

Os elogios a ele direcionados reforçam a condição prestigiosa que o Oficial detinha e detém diante de
seus superiores e colegas de farda e, ao contrário do que alega o Embargante, demonstram que ele
nunca teve a intenção de prejudicar o Exército.

Dessa forma, o Tribunal reconheceu que o Representado possui um elevado grau de confiança e
respeito e sempre demonstrou compromisso com o trabalho perante os militares que o conheciam.
Como entendeu esta Corte no julgamento da Representação, um fato isolado não compromete uma
carreira inteira cerceada de elogios e boas condutas e tampouco tem força para implicar a perda de
posto e patente.

Impende destacar que indigno é aquele que pratica ato promíscuo e escandaloso para a Força, a se
mostrar incompatível com a condição do oficialato, o que não se configura no caso em tela. Ensina
Jorge Cesar de Assis[5] :

"(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo
militar é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que
incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente,
irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o
indigno é baixo, o torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial (...)".

Portanto, embora tenha sido considerada grave a conduta praticada pelo Embargado, ele já foi
condenado pela Justiça Federal e esta Corte Castrense, ao analisar a Representação, não percebeu
ofensa aos aspectos éticos e morais delineados pelo Estatuto dos Militares capazes de perpetrar a
condenação com a perda do posto e da patente do Oficial, mormente por se ter demonstrado evidente
que o episódio foi algo isolado na sua trajetória militar. Restou evidenciado que o Ten Cel QMB Ex
MARCUS PAULO VELOZO sempre apresentou excelente comportamento profissional, e que o fato
singular não afetou sua imagem perante seus pares, que se mantém íntegra, como exigido de um
Oficial das Forças Armadas.

Como igualmente bem destacado no Acórdão combatido, in verbis:

"Nesse contexto, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de
improbidade administrativa elementos que possam justificar o afastamento do
Representado da carreira militar. Sua integridade e honra pessoal mantiveram-se
inabaladas. O padrão profissional apresentado ao longo da carreira mostra-se
plenamente aceitável para a caserna. O pundonor militar e o decoro da classe se
encontram preservados. O elevado conceito e a relação de elogios e menções
honrosas, decorrentes dos bons serviços prestados à Nação, nos meios militar e civil,
é indicativo de que o Oficial Representado reúne condições suficientes para
prosseguir na ativa do Exército.
Os relatos do seu atual e dos ex-Comandantes, anteriormente mencionados, somados
aos registros constantes nos assentamentos do Oficial, muito bem demonstram a
sua idoneidade profissional e moral. A própria Administração do Exército reconheceu
os seus méritos, levando-se em conta as promoções recebidas ao longo da carreira,
duas, inclusive, após o fato gerador da presente Representação".

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:12:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21709f5c1c

Dessa forma, encontra-se escorreita a Decisão proferida por esta Corte Castrense nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000800-
18.2020.7.00.0000, que declarou o Ten Cel MARCUS PAULO VELOZO digno e compatível para com o
oficialato.

Diante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo íntegro o
Acórdão recorrido.

[1] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) VI - o oficial só perderá o
posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra
[2] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior.
[3] Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
[4] Direito Penal Militar: doutrinas e aplicações: 1ª ed. Elsevier. 2011.p. 145
[5] Direito Militar. Curitiba: Juruá Editora, 2010. p.83.